Tribunal: TJES
Processo: 5018608-84.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018608-84.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO RANGEL BATISTA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO FACIAL. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.313 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou ao Ente Público a realização de cirurgias de reconstrução facial (rinosseptoplastia funcional, turbitectomia e cirurgia endoscópica nasossinusal) em favor de cidadão com graves sequelas de trauma maxilofacial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da causa em demandas de saúde deve ser simbólico ou corresponder ao custo estimado do tratamento; (ii) estabelecer a competência jurisdicional da Vara da Fazenda Pública em razão do valor da causa superior a 60 salários mínimos; e (iii) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais em ações de saúde devem ser fixados por percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa em ações que versam sobre o direito à saúde deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão, ainda que indireto, consubstanciado no custo estimado do procedimento médico ou insumo pleiteado.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de natureza absoluta conforme a Lei nº 12.153/2009, é afastada quando o valor da causa, readequado ao proveito econômico real da demanda, supera o patamar de 60 (sessenta) salários mínimos.

O Poder Público tem o dever constitucional de fornecer assistência à saúde integral e adequada, sendo a intervenção judicial legítima para assegurar o "mínimo existencial" diante da omissão administrativa ou incapacidade técnica da rede pública.

Os honorários advocatícios nas demandas contra o Poder Público que envolvem o direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão da natureza personalíssima e imaterial do bem jurídico tutelado, o que impede a estimação de proveito econômico patrimonial para fins de aplicação de percentuais.

A manutenção do valor nominal fixado na origem para a verba honorária é devida quando o montante se revela condizente com o zelo profissional e a complexidade da causa, ainda que alterado o seu fundamento jurídico para o critério da equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em demandas de saúde deve refletir o custo estimado do tratamento médico pretendido.

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema Repetitivo 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §§ 8º e 11; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.313 (REsp 2.169.102/AL, j. 11.06.2025); TJES, AC nº 5017186-74.2023.8.08.0024, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 10.09.2025; TJES, RN nº 0000765-06.2016.8.08.0068, rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de

apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que,em sede de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência antecipada, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que o Ente Público providencie a submissão do requerente aos procedimentos médicos e cirúrgicos de reconstrução da face (rinosseptoplastia funcional, turbitectomia e cirurgia endoscópica nasossinusal), em estabelecimento público ou particular
, neste Estado ou em outro Ente da Federação, às expensas do Poder Público, prestando o suporte necessário pré e pós-operatório.

Em suas razões recursais
(id. 15132353),
o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
a inexistência de proveito econômico direto à parte autora em demandas que objetivam o fornecimento de serviços de saúde, visto tratar-se de bem jurídico imaterial e inestimável;
(ii)
a necessidade de redução do valor da causa para um montante simbólico, em respeito à natureza não patrimonial da ação;
(iii)
a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para a apreciação da matéria, conforme os critérios da Lei nº 12.153/2009;
(iv)
a nulidade dos atos decisórios em razão da incompetência do juízo de origem; e
(v)
o arbitramento dos honorários advocatícios mediante critério de equidade, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC e no Tema Repetitivo 1.076 do STJ, a fim de evitar condenações desproporcionais e onerosidade excessiva ao erário.

Contrarrazões id. 15132354, pelo desprovimento.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos de origem, o cerne da lide gravita em torno do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, materializado no pleito de intervenção cirúrgica de alta complexidade para reconstrução facial do apelado.

No caso, o autor padece de graves sequelas decorrentes de trauma maxilofacial sofrido na infância, o que lhe impõe severas restrições funcionais — respiratórias, mastigatórias e de fala — além de profundo sofrimento psíquico.

Ao longo da marcha processual, iniciada em junho de 2023, a tutela de urgência foi inicialmente indeferida com base em um primeiro parecer técnico desfavorável do NAT-JUS.

Em sua contestação, o Ente Estadual arguiu preliminares de incompetência do juízo e impugnação ao valor da causa, as quais foram afastadas em decisão saneadora que fixou o valor da demanda em R$ 90.000,00.

Com a posterior produção de nova prova documental e exames de imagem, o NAT-JUS emitiu nova nota técnica, desta feita favorável à pretensão, reconhecendo a necessidade clínica de correção das deformidades faciais que interferiam na respiração do autor.

Nesse contexto, o MM. Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a obrigação do Estado de fornecer o tratamento, sob o fundamento de que a omissão administrativa prolongada por anos não pode ser chancelada sob o pretexto de discricionariedade ou reserva do possível, quando em jogo o "mínimo existencial" do cidadão (id. 15132348).

Esclarecidos os fatos que circundam a presente ação, denota-se, porém, que a controvérsia recursal cinge-se, em síntese,
à correção do valor da causa, à competência absoluta dos Juizados Especiais e à forma de fixação da verba honorária sucumbencial
.

Inicialmente, O Ente Estadual sustenta a inexistência de proveito econômico aferível em demandas de saúde, pugnando pela redução do valor da causa para o montante simbólico e a consequente remessa dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A esse respeito, sublinhe-se que, conquanto o bem jurídico tutelado — a saúde — seja imaterial, a pretensão deduzida possui conteúdo econômico indireto perfeitamente estimável: o custo do procedimento médico pretendido.

No caso vertente, o juízo de origem agiu com acerto ao readequar, de ofício, o valor da causa para R$ 90.000,00 (noventa mil reais), patamar condizente com a complexidade da cirurgia e os insumos necessários.

Nesse diapasão, à luz da Lei nº 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais limita-se às demandas cujo valor não sobeje o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, de sorte que, fixado o valor da causa em patamar superior a esse limite, mantém-se a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, circunstância que atesta a plena validade e higidez de todos os atos decisórios proferidos nos autos.

Portanto, REJEITO as preliminares de redução do valor da causa e de incompetência do juízo
.

No que tange ao dever de prestar o serviço de saúde, o arcabouço probatório é irrefutável.

A Nota Técnica do NAT-JUS e a manifestação da própria Secretaria de Estado da Saúde (SESA) confirmam a indicação cirúrgica e a incapacidade técnica da unidade estadual de referência (HESVV) para realizar o procedimento por falta de equipe multidisciplinar especializada.

A esse respeito, a compreensão jurisprudencial deste Egrégio Tribunal firmou-se no sentido de que a inércia do Poder Público em fornecer o tratamento adequado por longo período autoriza a intervenção judicial para garantir a efetividade do Art. 196 da Constituição Federal.

A logística e o prazo de cumprimento, outrossim, restaram prejudicados pela notícia de início dos trâmites pré-operatórios pelo Estado (id. 15132398).

Nessa linha, confira-se o seguinte precedente desta Egrégia Corte de Justiça, cuja
ratio decidendi
se amolda ao caso em tela:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 – Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde não exime o município do encargo, tendo a Lei 8.080/90, que disciplina o sistema único de saúde, ratificado a solidariedade dos entes da federação. 2 - Restando devidamente comprovada pelos laudos médicos a necessidade dos procedimentos, mister a confirmação da sentença que impôs ao Município o cumprimento da obrigação em benefício do paciente hipossuficiente. 3 -
A medida não importa violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2o da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera do SUS, porquanto a intervenção judicial busca garantir o tratamento digno do paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos.
4 – Sentença confirmada. (Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador: 4a Câmara Cível, Número: 0000765-06.2016.8.08.0068, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: Remessa Necessária Cível)

Vencido esse ponto, passo ao exame da verba honorária, oportunidade na qual me curvo à jurisprudência mais recente e vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixada no
Tema Repetitivo nº 1.313
(REsp 2.169.102/AL, julgado em
11/06/2025
).

A tese firmada pela Primeira Seção do STJ estabelece que:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
”
.

O fundamento reside na natureza personalíssima e imaterial da prestação de saúde, o que impede a estimação de um "proveito econômico" patrimonial apto a servir de base de cálculo para honorários percentuais.

A propósito, confira-se a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O plano de saúde não pode limitar o tratamento indicado pelo médico assistente para enfermidade coberta pelo contrato, sendo abusiva a negativa com base na ausência de previsão no rol da ANS, que possui caráter exemplificativo.

4. A negativa indevida de cobertura, especialmente em situações de urgência e risco de vida, configura dano moral passível de indenização, conforme entendimento consolidado no STJ.

5.
Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º, do CPC, e a tese firmada no Tema 1.313 do STJ, por se tratar de obrigação de fazer em demanda envolvendo direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável.
(Data: 10/09/2025, Órgão julgador: 1a Câmara Cível, Número:
5017186-74.2023.8.08.0024
, Magistrado:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Classe: Apelação Cível - grifado)

No caso vertente, conquanto o MM. Juízo tenha fixado o valor da causa em R$ 90.000,00, tal montante serviu para a definição da competência jurisdicional, sendo que, para fins de honorários,
a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC é impositiva por força do precedente repetitivo
.

Todavia, considerando que a aplicação do percentual fixado em sentença (10%) resultaria em R$ 9.000,00, entendo que este valor não se revela exorbitante, mas sim condizente com a dignidade do trabalho realizado e o zelo profissional demonstrado, sem atingir patamares exorbitantes que justifiquem redução drástica ou que onerem indevidamente o Erário.

Nesse contexto, a manutenção da verba honorária no patamar equivalente ao fixado na origem, agora sob o fundamento jurídico da apreciação equitativa (Art. 85, § 8º, CPC), é medida que se impõe, ressaltando que o referido montante já abarca a majoração devida em razão do trabalho adicional em sede recursal (Art. 85, § 11, CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
apenas para readequar o fundamento da fixação honorária por equidade, mantendo o valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e a obrigação de fazer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)